Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RELEVÂNCIA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o, III, da Lei no 11.340/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em contexto de violência doméstica; (iii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima detém especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como gravação de áudio com as palavras ameaçadoras.
4. As mensagens enviadas pelo réu revelam conteúdo intimidatório com ameaça de agressão física, suficiente para incutir fundado temor na vítima e caracterizar o delito de ameaça, crime formal que se consuma com a simples exteriorização da promessa de mal injusto e grave.
5. A alegação de ausência de perícia técnica nos áudios não afasta a validade da prova, especialmente diante da autenticidade não contestada e da convergência com os depoimentos da vítima.
6. É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, dada a expressiva reprovabilidade da conduta e o conteúdo ameaçador da mensagem.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme Súmula no 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 43, 44, 77 e 147; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 588 e 589; TJDFT, Acórdãos 2034614, 1827289, 1770056, 2034463 e 2032277.